Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-61.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011200-61.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DA COSTA - CPF: 028.825.921-16 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível em ação declaratória de nulidade/inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a contratação na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, reconhecendo vício na contratação, convertendo o ajuste em empréstimo consignado, determinando o recálculo das parcelas com aplicação da taxa média de mercado, a restituição simples de valores pagos em excesso, a compensação de quantias creditadas e descontadas e afastando a repetição em dobro e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto às teses do embargante sobre a natureza jurídica da contratação, a forma de restituição dos valores e a compensação das quantias; (ii) saber se há contradição interna na fundamentação capaz de comprometer a coerência da conclusão; e (iii) saber se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do alegado caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. A contradição relevante para esse fim é a existente no interior da própria decisão, e não eventual divergência entre o entendimento do julgador e os argumentos ou provas apresentados pelas partes, conforme orientação do STJ.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões centrais devolvidas à apreciação do colegiado, notadamente quanto à natureza da contratação como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, à possibilidade de conversão para empréstimo consignado, ao recálculo das parcelas com observância da taxa média de mercado, à restituição simples dos valores descontados em excesso, à compensação entre valores creditados e pagos e ao afastamento da repetição em dobro e do dano moral, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988 e com o art. 489, § 1º, do CPC.

Não se verifica omissão, porque nenhum ponto essencial ao deslinde da controvérsia foi omitido, sendo desnecessária a apreciação exaustiva e pormenorizada de todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para a solução do litígio. Também não há contradição interna, pois a fundamentação segue linha lógica contínua, que reconhece a abusividade na forma de contratação e justifica a conversão do ajuste e o recálculo dos valores, ao mesmo tempo em que afasta a repetição em dobro por ausência de prova de má-fé específica da instituição financeira.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação do mérito da causa, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Não obstante, os embargos não se mostram manifestamente protelatórios, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela existente dentro da própria decisão judicial, e não eventual divergência entre o entendimento do julgador e os argumentos ou provas apresentados pelas partes. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é aplicável quando caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de existência de vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à possibilidade e aos limites da conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, à suposta contradição entre o reconhecimento de falha na prestação de informações/prática abusiva e a ausência de má-fé para fins de repetição em dobro, bem como à definição dos critérios para a liquidação e compensação integral dos valores na fase de cumprimento de sentença. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação do embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 344646867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Embora o embargante alegue a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, cumpre destacar que sua real intenção é obter a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o art. 489, § 1º, do CPC, dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas aquela existente no interior da própria decisão, e não aquela alegada em face dos argumentos ou das provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses relativas à omissão ou à contradição se encontra configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. É cediço que os contratos bancários, via de regra, são contratos de adesão e, como tal, submetem-se à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor,
conforme o disposto no art. 3º, §2º, do CDC e entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Do exame minucioso dos autos, constato que o banco anexou o
"Termo de Adesão Cartão Consignado e a Autorização para Desconto em Folha",
ambos assinados pelo autor. Entretanto, não há qualquer prova de que o cartão de crédito tenha sido emitido, recebido ou utilizado, tampouco faturas que demonstrem compras ou uso rotativo. Verifica-se que o valor contratado foi integralmente creditado ao autor por meio de TED, sem utilização da funcionalidade típica de cartão de crédito.

Tal circunstância revela que a instituição financeira buscou simular uma operação de cartão de crédito para contornar os limites legais da margem consignável, cobrando juros mais onerosos do que os aplicáveis aos empréstimos consignados, em manifesta afronta aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Diante desse cenário, reconheço a nulidade da contratação como cartão de crédito e determino sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com a incidência da taxa média de juros praticada à época da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto ao dano moral, entendo inexistente o dever de indenizar, pois o dissabor experimentado pelo consumidor, embora relevante, não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de ofensa à honra ou dignidade a ensejar reparação civil.

Nesse sentido, é este o entendimento consolidado por esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Diante do exposto, reconhecido o vício na contratação, determino a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, e incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, e, após essa data, conforme a taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, observando-se a compensação dos valores já recebidos pelo autor. Condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.”
(id. 339321869).

Como se extrai do voto acima transcrito, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes devolvidas à apreciação desta Câmara, notadamente quanto à natureza jurídica da contratação (cartão de crédito consignado com RMC), à possibilidade de conversão para empréstimo consignado, à forma de restituição dos valores e à compensação entre quantias creditadas e descontadas.

Não há falar em omissão, porque nenhum ponto essencial ao deslinde da controvérsia foi ignorado pelo colegiado, sendo irrelevante, para fins do art. 1.022 do CPC, que nem todos os argumentos deduzidos pela parte tenham sido rebatidos de maneira tópica e exaustiva, bastando, como ocorreu, o enfrentamento das questões centrais e imprescindíveis à solução do litígio.

Também não se verifica contradição interna, pois do acórdão é possível extrair uma linha argumentativa lógica e contínua: reconhece-se a falha na prestação de informação e a abusividade na forma de contratação, o que justifica a conversão do ajuste e o recálculo dos valores, ao mesmo tempo em que se afasta a repetição em dobro por ausência de prova de má-fé específica, sem qualquer incompatibilidade entre esses fundamentos.

Assim, as alegações trazidas nos embargos traduzem, em verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria de mérito, o que é inadmissível.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026